Tribunal: TJSP
Processo: 2062103-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. Desproporcionalidade. Recomendação no 62, do CNJ. Revogação. – Paciente jovem, primário, com residência certa. Adequada e suficiente, tendo em vista a necessidade de preservação de certa cautelaridade, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do encarceramento. Considerado o princípio da

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. Desproporcionalidade. Recomendação no 62, do CNJ. Revogação. – Paciente jovem, primário, com residência certa. Adequada e suficiente, tendo em vista a necessidade de preservação de certa cautelaridade, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do encarceramento. Considerado o princípio da proporcionalidade, a custódia provisória deve ser diretamente proporcional à eventual sanção penal. Ordem concedida para, convalidada a liminar, substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, I e IV, do Código de Processo Penal.